Tribunal: TJES
Processo: 5000731-35.2023.8.08.0056
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Análise de Crédito
Data de julgamento: 2025-02-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000731-35.2023.8.08.0056
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA
RECORRIDO: MARIA DA PENHA DA SILVA STEIN
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5000731-35.2023.8.08.0056

RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A

RECORRIDA: MARIA DA PENHA DA SILVA STEIN

JUIZ SENTENCIANTE: FERNANDO ANTONIO LIRA RANGEL

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DO CASO CONCRETO. NÃO IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. CONDENAÇÃO DO RECORRENTE AO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de AÇÃO DE CANCELAMENTO DE DÉBITO

ajuizada por
MARIA DA PENHA DA SILVA STEIN
em face de
BANCO DO BRASIL S/A
, na qual a parte autora pretende a declaração de inexistência de contrato consignado ao seu benefício do INSS, em referência ao contrato n. 985357682. Aduz que desconhece os descontos realizados a tal título.

Em contestação (ID 10628553), o banco requerido indica que houve celebração entre as partes de contrato referente a linha de crédito chamada de “BB CRÉDITO CONSIGNADO PORTABILIDADE (com débito em folha de pagamento)”, contratada via agência e validada mediante utilização de senha pessoal. Requer, ao final, a improcedência dos pedidos iniciais.

Encerrada a instrução, foi proferida sentença, cujo dispositivo restou assim ementado (ID 10628573):

Pelo exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos da parte autora, apenas para DECLARAR ilegal a inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito.

Resolvo o mérito na forma do art. 487, I, do CPC.

Irresignado, o requerido interpôs Recurso Inominado com pedido de efeito suspensivo (ID 10628578), sustentando a inexistência de responsabilidade civil e a impossibilidade de declaração de inexistência do débito. Pugnou, ao final,
“(...) seja o presente recurso conhecido e provido para reformar a sentença e julgar improcedente in totum o pedido recorrido. Caso assim não se entenda, requer a redução dos danos morais em respeito ao princípio da proporcionalidade (...)”
.

A autora/recorrida apresentou contrarrazões ao ID10628637, ocasião em que pugnou pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Preparo recolhido IDs 10628579 e 10628580.

Da leitura das razões recursais, verifico que o recurso inominado interposto pela requerida,
viola o princípio da dialeticidade recursal
.

Como é cediço, a peça recursal está sujeita a uma congruência com o teor da decisão recorrida, devendo conter os fundamentos de fato e de direito que dão suporte ao pedido de reforma, como pressuposto de admissibilidade do recurso.

Em uma detida análise das razões apresentadas, é possível observar que estão desconexas com o caso concreto, ou seja, a parte requerida não impugna os fatos discutidos na sentença proferida pelo juízo de primeira instância, o que fica evidente ao incluir tópicos de matérias afastadas na origem, os quais chamo atenção para o "pacta sunt servanda” e “
impossibilidade de declaração de inexistência de débito
" - ID 10628578 - pág. 05 e 11, sendo que a sentença reputou válida a contratação firmada entre as partes.

E não para por aí. Ao final do recurso, o recorrente requereu a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais e, subsidiariamente, a minoração dos danos morais (ID 10628578, pág. 16), mas, na verdade, o requerido/recorrente não foi nem condenado ao pagamento de compensação por danos morais.

Além das incongruências destacadas acima, as razões recursais se mostram completamente genéricas, tendo a recorrente se limitado a transcrever artigos, doutrinas e jurisprudências, sem aprofundar o caso concreto.

Ora, patente a violação ao art. 1.010, II, do CPC, ante a ausência de congruência lógica.

O C. STJ já decidiu que
“se a parte não impugna os fundamentos da sentença, não há como conhecer da apelação, por descumprimento do art. 514, II, do CPC/1973, atual art. 1.010, II, do CPC/2015. Precedentes
. (AgInt no AgInt no AREsp 1690918/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/10/2020, DJe
29/10/2020)”
e
“O princípio da dialeticidade, positivado no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, aplicável por força do art. 3.º do Código de Processo Penal, impõe ao recorrente o ônus de demonstrar o desacerto da decisão agravada, impugnando todos os fundamentos nela lançados para obstar sua pretensão (AgRg nos EDcl no AREsp 1448206/AL, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 20/10/2020, DJe 29/10/2020)”.

No mesmo sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - PRELIMINAR - VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - RECURSO NÃO CONHECIDO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - PRELIMINAR - VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - RECURSO NÃO CONHECIDO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - PRELIMINAR - VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - RECURSO NÃO CONHECIDO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - PRELIMINAR -- VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - RECURSO NÃO CONHECIDO
-. A parte deve indicar os motivos de fato e de direito que levaram ao seu inconformismo com o ato judicial impugnado contrapondo os fundamentos da sentença, de acordo com o princípio da dialeticidade - Torna-se inconsistente a peça recursal que não combate os elementos da sentença, somente se referindo a outros, alheios, o que impede aferição do inconformismo e pontos para eventual reforma - Não se conhece do recurso que não impugna os fundamentos da decisão guerreada
.(TJ-MG - AC: 10309170002302001 Inhapim, Relator: Cavalcante Motta, Data de Julgamento: 01/02/2022, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/02/2022) (destaquei).

Deste modo, como a recorrente não impugnou os fundamentos da decisão guerreada, deixando de expor, de forma clara e objetiva seu inconformismo com a sentença, tenho que não é de ser conhecido o recurso interposto, porquanto flagrantemente inepto.
Afinal, sem os argumentos que se contrapõem à definição na sentença não há sobre o que se abordar, em termos de inconformismo, constituindo-se insubsistente o recurso.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso inominado interposto. Via de consequência,
CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)